Tribunal: TCU
Processo: 015.532/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Representação solicitando apuração sobre a falta de transparência, possível burla ao teto remuneratório constitucional e a má governança na gestão dos recursos sob gestão do Conselho Curador dos Honorários Advocatícios (CCHA).

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a representação, com pedido de medida cautelar, de parlamentares da Liderança da Minoria na Câmara dos Deputados, na qual se aponta ausência de transparência, burla ao teto remuneratório constitucional e má governança no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência (HAS), pelo Conselho Curador dos Honorários Advocatícios (CCHA), aos advogados públicos. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 234, 235, 237, inciso III e parágrafo único, e 276 do Regimento Interno do TCU, 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014, em: 9.1. conhecer da representação, por estarem satisfeitos os requisitos de admissibilidade; 9.2. indeferir o pedido de adoção de medida cautelar, ante a inexistência de todos os pressupostos necessários para tanto; 9.3. apensar o presente processo ao TC Processo 012.387/2021-5 , para análise em conjunto, diante da conexão entre seus objetos, orientando-se a unidade especializada a: 9.3.1. realizar, naqueles autos, com a urgência devida, a inspeção autorizada por meio do Acórdão 1080/2025-TCU-Plenário ; 9.3.2. apurar, na fiscalização, as ocorrências narradas nesta representação, atentando-se, especialmente, para os aspectos mencionados nos itens 9-12 e 18 do voto condutor desta deliberação; 9.4. comunicar esta decisão aos parlamentares subscritores da representação, à Advocacia-Geral da União e ao Conselho Curador dos Honorários Advocatícios.